Tribunal: TJSP
Processo: 1025123-13.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUTORA QUE TEVE O NOME NEGATIVADO POR CAUSA DE DÉBITO DE IPTU DE IMÓVEL VENDIDO À RÉ DESDE 2015 - RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL NA PREFEITURA – DÉBITOS DE IPTU DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADAEM R4 5.000,00 – MANUTENÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGATIVAÇAO INDEVIDA – AUTORA QUE TEVE O NOME NEGATIVADO POR CAUSA DE DÉBITO DE IPTU DE IMÓVEL VENDIDO À RÉ DESDE 2015 - RÉ QUE NÃO PROVIDENCIOU A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL NA PREFEITURA – DÉBITOS DE IPTU DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA – DANO MORAL EVIDENTE – INDENIZAÇÃO ARBITRADAEM R4 5.000,00 – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – DENTRO DA MARGEM LEGAL – MANUTENÇÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1025123-13.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante ALAA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é apelada EVELISE GUIRALDELI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE
COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564 - VOTO No 20904 - SLB
VOTO No: 20904
APELAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE: ALAA PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
APDA: EVELISE GUIRALDELI
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. CARLOS MAZZA BRITO MELFI
SLB.
APELAÇÃO
CÍVEL

RESPONSABILIDADE
CIVIL NEGATIVAÇAO INDEVIDA AUTORA
QUE TEVE O NOME NEGATIVADO POR CAUSA
DE DÉBITO DE IPTU DE IMÓVEL VENDIDO À
RÉ
DESDE
2015
-
RÉ
QUE
NÃO
PROVIDENCIOU
A
ATUALIZAÇÃO
DO
CADASTRO DO IMÓVEL NA PREFEITURA

DÉBITOS DE IPTU DE RESPONSABILIDADE
DA RÉ RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA
DANO MORAL EVIDENTE
INDENIZAÇÃO
ARBITRADAEM R4 5.000,00
MANUTENÇÃO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM
20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

DENTRO DA MARGEM LEGAL MANUTENÇÃO
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564 - VOTO No 20904 - SLB
A sentença a fls. 37/39, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido para condenar a ré Ao pagamento de indenização por
dano moral decorrente de negativação indevida.
Apela a ré, a fls. 41/48, alegando que o dano não teria
sido comprovado.
Questiona o dano moral e, subsidiariamente, pede a
redução do valor arbitrado.
Pede a redução do percentual fixado a título de
honorários de advogado.
Em contrarrazões a fls. 59/62, a parte apelada sustenta
a lisura da sentença.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de indenização por dano moral,
decorrente de negativação indevida. Narra que o imóvel pertence à ré
desde 17/06/2015, no entanto, esta não providenciou a alteração do
cadastro na Prefeitura Municipal. Devido a débitos de IPTU de
responsabilidade da ré, seu nome foi inserido no rol dos maus pagadores.
A matrícula a fls. 15 demonstra que a ré é proprietária
do imóvel desde 17/06/2015 e a certidão de protesto a fls. 17 comprova a
negativação de seu nome por dívida ativa perante a Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo.
A ré é revel e o recurso limita-se a questionar o dano
moral e o valor da indenização, de modo que os fatos narrados na inicial
são incontroversos.
Dentro desse quadro, era o caso de se reconhecer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564 - VOTO No 20904 - SLB
ilicitude da apelante que não providenciou a retirada imediata do nome da
apelada no cadastro da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
quando adquiriu o imóvel, além de inadimplir débitos municipais referente
ao imóvel, o que levou à negativação indevida do nome da autora.
É
absolutamente
pacífico
na
doutrina
e
na
jurisprudência que a restrição em cadastro de proteção ao crédito sem fato
que o permita atinge a honra do suposto devedor e causa dano moral
indenizável.

A
apelante
foi
condenada
ao
pagamento
de
indenização de R$ 5.000,00.
Apesar de ser reconhecida a natureza satisfativa da
indenização por dano moral, é necessário considerar que existe inequívoca
função punitiva, para que a condenação iniba condutas ilícitas.
Se o custo da indenização se mantém baixo, ocorre
verdadeiro enriquecimento sem causa da empresa que presta o serviço
deficiente, sem se preocupar em melhorá-lo, aumentando seus lucros
mediante pagamento de indenizações irrisórias.
Nesse contexto, a indenização fixada não pode ser
considerada excessiva.
Por fim, os honorários de advogado foram arbitrados
dentro da margem legal, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de modo que não merece redução. Mesmo porque, a
interposição de recurso aumentou o trabalho do advogado da autora, de
modo que não merece ser reduzido.
Do exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025123-13.2018.8.26.0564 - VOTO No 20904 - SLB
SILVÉRIO DA SILVA
Relator